Tribunal: TJMT
Processo: 1011331-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011331-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), VANDERLEI LAURINDO CIRILO - CPF: 562.994.009-00 (AGRAVANTE), LORENZZO RIBEIRO CIRILO - CPF: 042.085.181-03 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO
–
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA O DEVEDOR DECORRENTE DE POSSÍVEL EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – ASPECTO ÍNSITO AO
DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, §1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação (CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011331-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANDERLEI LAURINDO CIRILO e LORENZZO RIBEIRO CIRILO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução
” (Proc. nº 1022560-75.2021.8.11.0041), opostos contra a pretensão executiva deduzida contra os agravantes/embargantes pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO, UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, recebeu os embargos sem efeito suspensivo da execução “
por inexistir razão plausível para tal benefício
” (cf. Id. nº 92386966).

Os executados/embargantes/agravantes reafirmam a presença dos requisitos que justificam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, destacando a probabilidade do direito decorrente da exibição de “
parecer contábil
(apto a)
demonstrar que além da cobrança dos encargos do período de normalidade de forma diversa da contratada, o referido encargo está abusivo se comparado a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN para o mesmo período de contratação e a mesma modalidade de crédito”
, e também
“a incidência de encargos moratórios (anormalidade) de forma abusiva, com a inclusão dos juros remuneratórios no período de mora cumulada com os juros de mora e multa como se fosse uma comissão de permanência não prevista”
(cf. Id. nº 92386962 - pág. 5).

Aduzem, quanto ao risco de dano, que, “
se não houver o deferimento do efeito suspensivo excepcional no presente caso em razão da gravidade financeira que os agravantes estão passando decorrentes da pandemia, os mesmos poderão sofrer constrição em suas contas, o que poderá engessar ainda mais a sua atividade empresarial”
; no mais, sustentam a possibilidade da mitigação (excepcionalidade) da necessidade de garantia da execução,
“em razão do elevado valor exequendo se comparado a capacidade financeira atual dos Agravantes”
(cf. Id. nº 92386962 - pág. 6/8).

Pedem, sob esses fundamentos, seja a decisão agravada reformada para que o efeito suspensivo aos Embargos à Execução seja prontamente deferido; pediram, já de imediato, antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 92386962 - pág. 9/10).

A decisão vinculada ao Id. n. 94123472 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

97200495
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V
O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ já se pronunciou assim:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Ainda que se faça abstração da questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução intentados pelos agravantes, que, no caso, se apoia sobremodo na defesa da “
aplicação da teoria da imprevisão
” pelo advento da pandemia, bem como na tese da “
aplicação de taxa de juros remuneratórios diversa da informada no contrato para composição do valor nominal da parcela mensal
”, e, assim, “
descaraterização da mora dos embargantes em razão da abusividade dos encargos do período de normalidade
”, etc (cf. Id. nº 58590017 - pág. 14/22 e 23/25 dos autos de origem), e ainda seja ignorada a falta de garantia da execução, justificada pelos agravantes com base no advento da pandemia, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Nas palavras dos executados/embargantes/agravantes:

“Já o período de dano, encontra-se guarida no fato de que se não houver o deferimento do efeito suspensivo excepcional no presente caso em razão da gravidade financeira que os Agravantes estão passando decorrentes da pandemia,
os mesmos poderão sofrer constrição em suas contas
, o que poderá engessar ainda mais a sua atividade empresarial, pois os poucos recursos que entram, estão sendo utilizados para manter a subsistência dos Agravantes e do estabelecimento comercial, sem o qual não iriam conseguir subsistir ou migrar para outro ramo empresarial”
(sic – cf. Id. nº
92386962 - pág. 6 –
grifei
).

Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo os agravantes, há aparência do direito porque houve “
abusividade dos encargos do período de normalidade
” (cf. Id. nº 58590017 - pág. 23 dos autos de origem), e há perigo de lesão porque há aparência do direito, e por aí vai...

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou para o deferimento de qualquer pedido de suspensão de tramitação processual dessa natureza. Ora, a efetivação da responsabilidade patrimonial do devedor, e, por conta dela, as investidas legais contra o patrimônio do executado, são aspectos ínsitos à execução, e sendo assim nenhum devedor pode se queixar das aflições que lhe possam causar esse quadro; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens, que é comum a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta é, como dizem os embargantes/agravantes, “
sofrer constrição em suas contas
” (cf. Id. nº 92386962 - pág. 6), não pode ser concedido efeito suspensivo só por isso, já que a constrição de ativos constitui ato próprio e regular da execução.

Não faria sentido algum, e seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal da demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse apenas a alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargado.

Ademais, os agravantes admitem que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, mas argumentam que há jurisprudência do TJPR dispensado o requisito legal em situação excepcional.

Porém, a verdade é que a existência de precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça de outro estado da federação não possui efeito vinculante, então, não restando preenchidos os requisitos legais para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021